Tribunal: TJDFT
Processo: 0701823-27.2022.8.07.0001
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-16
Data de publicação: 2025-08-05

Ementa:
Embargos de declaração. Direito civil e processual civil. Ação de rescisão contratual. Objeto. Contrato de cessão de direitos e obrigações incidentes sobre imóvel. Cessionária. Assunção das parcelas remanescentes do mútuo tomado perante credora hipotecária. Causa de pedir. Inadimplemento. Pedido principal. Resolução do contrato e retorno das partes ao status quo (CC, art. 475). Pedidos sucessivos. Perdas e danos e retomada do imóvel. Ré. Contestação e reconvenção. Pretensão de adjudicação compulsória. Formulação. Revelia. Reconhecimento. Ajuizamento de ação de adjudicação compulsória, em autos apartados. Reunião das ações para julgamento conjunto. Sentença. Improcedência dos pedidos autorais, em ambas as ações. Apelos aviados somente nos autos da ação de rescisão contratual. Mérito. Prescrição da pretensão creditícia subjacente. Consumação do prazo decenal (CC, art. 205), contado do vencimento da última parcela do contrato transferido à cessionária. Obstáculo ao exercício do direito potestativo de resolver a avença. Ocorrência. Preliminares. Nulidade da sentença. Omissão na apreciação de pedido. julgamento citra petita. inexistência. rejeição. Apelo adesivo da ré. Pretensão. Acolhimento do pedido de adjudicação compulsória. Coisa julgada aperfeiçoada na ação conexa. Ofensa. Matéria definitivamente resolvida nos autos da ação de adjudicação compulsória. Revolvimento da matéria na ação conexa. Inviabilidade. Inovação processual. Ocorrência. Supressão de instância. Contrarrazões. Litigância de má-fé. Não configuração. Aviamento do apelo. Exercício regular de direito. Apelação adesiva da ré não conhecida. Apelação da autora conhecida e desprovida. Sentença mantida. Acórdão. Omissão. Vício inexistente. Rediscussão da causa. Via inadequada. Rejeição. Contrarrazões. Embargos de declaração protelatórios. Não qualificação do fato processual (cpc, art. 1.026, §2°). Multa. Aplicação. Descabimento.
I. Caso em exame
1. Cuida-se de embargos de declaração destinados a aclararem o acórdão que, por unanimidade, dentre outras providências, negara provimento ao apelo interposto pela embargante em face da sentença que, resolvendo conjuntamente ação de rescisão contratual, que visava a resolução do instrumento contratual de cessão dos direitos e obrigações relativos a imóvel, e ação de adjudicação compulsória, que, por sua vez, tinha por escopo a transferência definitiva do bem à cessionária, julgara improcedentes os pedidos formulados em ambas as ações.
II. Questão em discussão
2. A questão objeto dos embargos de declaração cinge-se à aferição da subsistência do vício imputado pela embargante – omissão – ao acórdão quanto à resolução que empreendera à matéria devolvida a reexame, culminando, dentre outras resoluções, no provimento do apelo que aviara e, conseguintemente, na manutenção da sentença originalmente devolvida a reexame.
III. Razões de decidir
3. Os embargos de declaração consubstanciam instrumento de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, destinando-se etiologicamente a purificar o julgado das omissões, contradições, obscuridades ou dúvidas que o enodoam, não traduzindo instrumento adequado para rediscussão das questões elucidadas nem para o reexame da causa, pois, examinando de modo exauriente as matérias debatidas e entregando a tutela reclamada, o decisum esgota sua destinação e o seu alcance.
4. A circunstância de não se conformar com a exegese defendida pela parte acerca dos dispositivos que conferem tratamento normativo às matérias controvertidas e nortearam a conclusão que estampa não tem o condão de ensejar sua caracterização como omisso, contraditório ou obscuro, pois, tendo apreciado as questões controvertidas, conferindo-lhes o enquadramento e tratamento que se afigurara adequado, o julgado cumprira seu desiderato e exaurira o ofício que lhe estava debitado.
5. Conquanto rejeitados embargos de declaração por não ter incorrido o acórdão embargado em vícios aptos a ensejarem seu aclaramento ou saneamento, não se divisa situação apta a ensejar a penalização da parte embargante se não restarem revestidos de conteúdos manifestamente protelatórios, tornando inviável que seja sancionada na forma autorizada pelo estatuto processual (CPC, art. 1.026, §2o).
IV. Dispositivo
6. Embargos conhecidos e desprovidos. Unânime.